Tribunal: TJMT
Processo: 0001079-75.2012.8.11.0013
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001079-75.2012.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0036-76 (AGRAVANTE), VICTORIA ARAUJO ROSALES - CPF: 384.176.288-35 (ADVOGADO), ANDREZA RAMOS DA SILVA - CPF: 446.533.338-23 (ADVOGADO), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0036-76 (AGRAVADO), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0036-76 (AGRAVADO), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. TEMA 1229 DO STJ. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário.

2. Agravo interno interposto pela parte executada questionando a ausência de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Tema 1229 do STJ.

II. Questão em discussão

3. As controvérsias recursais envolvem duas questões principais:

(i) verificar se houve causa suspensiva ou interruptiva apta a afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) definir se a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do Tema 1229 do STJ.

III. Razões de decidir

4. A prescrição intercorrente se opera quando, após a ciência da inexistência de bens penhoráveis, decorre um ano de suspensão e, na sequência, cinco anos de prescrição, independentemente de manifestação da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado nos Temas 566 e 567 do STJ e no Tema 390 do STF.

5. A habilitação do crédito tributário nos autos da recuperação judicial não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois inexiste decisão expressa do juízo falimentar suspendendo a execução fiscal.

6. Nos termos do Tema 1229 do STJ, não cabe a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pela prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, aplicando-se o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente da execução fiscal deve ser reconhecida quando, após a ciência da inexistência de bens penhoráveis, decorrer um ano de suspensão seguido de cinco anos de inércia da Fazenda Pública, independentemente de manifestação do exequente.”

“2. Não cabe a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, nos termos do Tema 1229 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1340553/RS, Tema 566 e 567; STF, RE 636562, Tema 390; STJ, Tema 1229.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
INDEPENDÊNCIA S.A. e
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra a decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, sem ônus e, consequentemente, a perda do objeto dos embargos de declaração.

1 –
Agravo Interno do Município de Pontes e Lacerda (Id. 259651185)

O Município agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou hipóteses legais de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151, V do CTN, especialmente em razão de liminares concedidas nos Agravos de Instrumento nº 1004893-44.2017.8.11.0000 e 1003938-13.2017.8.11.0000.

Alega que a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal deve ser considerada na contagem do prazo da prescrição intercorrente, argumentando, portanto, que o período prescricional exigido pela jurisprudência para a extinção da execução não teria transcorrido.

Afirma, ainda, que não houve inércia injustificada por parte do exequente, ressaltando que comunicou ao juízo da execução o pedido de habilitação de seus créditos nos autos da recuperação judicial da executada, em trâmite na Vara Única do Foro Distrital de Cajamar/SP.

Requer, assim, o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam reconhecidas as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e afastada a prescrição intercorrente.

Contrarrazões, no Id. 268059780.

2 –
Agravo Interno da Independência (Id. 256171183)

A agravante alega que a Fazenda Pública teria resistido ao reconhecimento da prescrição intercorrente e, por essa razão, deveria ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sustenta, ainda, que a aplicação do Tema 1229 do STJ ao caso concreto seria indevida, pois, segundo sua tese, a Fazenda Estadual não teria se beneficiado da regra prevista para a Fazenda Nacional, conforme disposto no artigo 19, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.522/2002.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a controvérsia recursal envolve dois aspectos principais: (i) a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e (ii) a ausência de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do Tema 1229 do STJ.

Passo a análise dos recursos.

1 –
Agravo Interno do Município de Pontes e Lacerda (Id. 259651185)

A insurgência recursal não merece acolhida.

No caso concreto, o agravante tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis em 29/07/2013, marco a partir do qual transcorreu mais de seis anos sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Embora o agravante afirme que as liminares concedidas suspenderam a fluência da prescrição intercorrente, tal afirmação não deve prosperar, isso porque, as referidas decisões não determinaram a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Portanto, não houve suspensão do curso da prescrição intercorrente.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS (
TEMAS 566 e 567 do STJ
) estabelece que a prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando, após a ciência da inexistência de bens penhoráveis, decorre um ano de suspensão e, na sequência, cinco anos de prescrição, independentemente de manifestação da Fazenda Pública.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 636562 (Tema 390), também consolidou esse entendimento, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e determinando que, após o prazo de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos.

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

Desse modo, verifica-se que entre a ciência da inexistência de bens (29/07/2013) e a sentença (04/12/2023), transcorreu mais de 6 (seis) anos sem qualquer causa de suspensão ou interrupção, o que é suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -TRIBUTÁRIO - ICMS - PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DILIGÊNCIAS INÚTEIS - MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - EXTINÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1340553, sob a sistemática de recursos repetitivos, a partir da primeira ciência da Fazenda Pública acerca da falta de citação do devedor ou da não localização de bens penhoráveis, automaticamente, iniciam-se os prazos da suspensão seguida pelo arquivamento, sendo irrelevantes para o fluxo desses prazos as diligências não satisfativas crédito. O prazo da prescrição interrompido citação do devedor principal ou pela efetiva constrição de bens reinicia-se logo após, já o interrompido pelo parcelamento reinicia-se com a inadimplência, sendo que, meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem. Portanto, se não configurada nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo, opera-se a prescrição após transcorridos 06 anos contados a partir da suspensão.
Havendo o decurso do lapso superior a 5 (cinco) anos, depois de um ano de suspensão da execução fiscal, tem-se que resta caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente. Recurso conhecido e não provido
.”
(TJ-MG - AC: 10000221031370001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023) (g.n.)

A habilitação do crédito tributário nos autos da recuperação judicial não obsta o reconhecimento da prescrição, pois não houve determinação expressa do juízo falimentar para a suspensão do processo.

A propósito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA . HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NEGADO PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Rondônia contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal movida contra empresa em estado de falência. O agravante alega que a decretação da falência suspende o curso da execução fiscal, com base no art. 7º, § 4º, inciso V, da Lei nº 11 .101/2005, impedindo a continuidade da execução e a fluência do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o pedido de habilitação de crédito na falência suspende a execução fiscal e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) definir se a paralisação da execução fiscal por mais de cinco anos enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo diante da habilitação de crédito no juízo falimentar . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A habilitação de crédito no processo falimentar não suspende automaticamente o curso da execução fiscal, sendo necessária deliberação específica do juízo executivo para tanto. 4 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda o uso de duas vias simultâneas (execução fiscal e habilitação de crédito) para a satisfação do crédito fiscal, sob pena de bis in idem. No entanto, isso não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente caso a Fazenda Pública deixe de promover atos úteis no processo de execução. 5. A paralisação da execução fiscal por mais de cinco anos, sem a efetiva citação ou constrição de bens, acarreta o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme o art . 40 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais). IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O pedido de habilitação de crédito na falência não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal. 2 . A paralisação da execução fiscal por mais de cinco anos enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo que tenha havido habilitação de crédito no juízo falimentar. ______ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 7º, § 4º, V; Lei nº 6 .830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1872153/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 09/11/2021; TJRO, Apelação Cível nº 0050094-87.2005.822 .0001, Rel. Des. Glodner Luiz Pauletto, j. 07/05/2024 . APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 0010394-07.2005.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des . Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento: 08/10/2024”
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 00103940720058220001, Relator.: Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de Julgamento: 08/10/2024)

Dessa forma, tendo transcorrido o prazo prescricional sem a adoção de medidas concretas para satisfação do crédito tributário, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

2 –
Agravo Interno da Independência (Id. 256171183)

A controvérsia recursal cinge-se à
exigibilidade de honorários advocatícios
em razão da extinção da execução fiscal pela
prescrição intercorrente
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1229, consolidou o entendimento de que não cabe a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no artigo 40 da Lei n.º 6.830/1980.

Esse entendimento é vinculante aos Tribunais, independentemente de a Fazenda Pública pertencer à esfera municipal, estadual ou federal.

O fundamento da decisão repetitiva reside no princípio da causalidade, segundo o qual o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte que deu causa à demanda.

No caso da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública não pode ser responsabilizada pelo decurso do tempo sem movimentação processual eficaz, pois a própria legislação prevê a extinção da execução como consequência natural da inércia processual.

Mesmo quando a Fazenda Pública resiste ao pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, não há condenação em honorários advocatícios, pois a responsabilidade pela instauração da lide decorre do inadimplemento do devedor.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO PRECEDENTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PELO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ART. 40 DA LEI N. 6.830 /1980 –
NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS – TEMA 1229 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR 00175828520228160045 Arapongas, Relator.: João Domingos K, Data de Julgamento: 24/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.229 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação interposta contra sentença que, ao extinguir execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública com fundamento na prescrição intercorrente, deixou de condena-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do princípio da causalidade para afastar a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, à luz do Tema 1 .229 do STJ, o qual estabelece que “não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.” III. Razões de decidir 3. O princípio da causalidade direciona a atribuição do ônus da sucumbência à parte que deu causa ao processo, não sendo configurada omissão ou conduta do exequente que justifique a condenação em honorários advocatícios . 4. O Tema 1.229 do STJ firma tese específica para uniformizar o entendimento sobre a não incidência de honorários advocatícios em hipóteses de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de pré-executividade. IV . Dispositivo e tese 5.
Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “É incabível a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pela prescrição intercorrente, reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, aplicando-se o princípio da causalidade.
”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1 .229.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00188948920108110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025) (g.n.)

Dessa forma, não havendo causas interruptivas ou suspensivas da prescrição intercorrente e sendo plenamente aplicável o Tema 1229 do STJ, inexiste fundamento jurídico para a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos agravos internos, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025